Tribunal: STF
Processo: HC 199958
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 29.3.2021 por Enio Martimiano da Cunha Junior, advogado, em benefício de Rogerio Nabarrete, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 23.3.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 642.764, Relator o Ministro Felix Fischer. Esta a ementa desse julgado:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos.
    II - In casu, verifica-se que a r. decisão que decretou a prisão preventiva do agravante encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente em razão do agravante ser contumaz na prática delitiva, pois ‘após consultar os antecedentes criminais do autuado Rogério Nabarrete, verifiquei que ele é reincidente por crime de tentativa de homicídio’ (fl. 143), além de que ‘estaria exercendo a atividade criminosa de tráfico de drogas de forma habitual e ainda utilizando de seu comércio para ocultar os valores provenientes do tráfico de drogas’, o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas, e justifica a imposição da medida extrema, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva.
    Agravo regimental desprovido”.
    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a prisão do paciente e dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Ressalta que seria possível a aplicação de medidas cautelares diversas.
    Sustenta que o “paciente foi preso em flagrante, no dia 23/10/2020, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006.
    A defesa do paciente requereu liberdade provisória o que restou indeferido pela autoridade coatora, conforme decisão em anexo.
    No caso concreto, a prisão preventiva foi decretada em razão da quantidade das drogas apreendidas, aproximadamente 20g (vinte gramas) de cocaína e da reiteração delitiva.
    Contudo, a fundamentação da decisão decretou a prisão preventiva não é eficaz para justificar a imposição de medida excepcional como é a prisão preventiva, haja vista que demasiadamente genérica e justificada com elementos do próprio tipo penal.
    (…) o paciente não possui condenação por tráfico de drogas, possui residência fixa e profissional lícita, aliado às particularidades do caso, isto é: pequena quantidade de droga apreendida traduz que o paciente não é indivíduo de alta periculosidade a ponto de colocar em risco a garantia da ordem pública se colocado em liberdade.
    (…) Estamos enfrentando uma situação emergencial de saúde pública em razão do espalhamento do vírus altamente contagioso notoriamente conhecido por coronavírus (COVID-19).
    A situação dos estabelecimentos penais é precária e o perigo de contaminação é iminente, é só uma questão de tempo, e quando acontecer, pouco poderá ser feito para conter o alastramento da doença e prováveis mortes dentro do sistema prisional” (sic).
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “a) Seja concedida liminarmente a Ordem de Habeas Corpus em favor do paciente, expedindo o competente Alvará de Soltura, considerando a ausência dos requisitos necessários para prisão preventiva, estando a fundamentação deficiente;
    b) ao final, confirmado, por augusta Corte, a concessão do writ, observado os trâmites legais, determinando-se o relaxamento, revogação ou substituição da prisão da prisão da paciente, com a expedição de alvará de soltura”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    4. Em 23.10.2020, o paciente foi preso em flagrante, acusado da prática dos delitos de tráfico e associação para o tráfico de entorpecente. Em 25.10.2020, o juízo do Núcleo de Audiências de Custódia da Comarca de Cuiabá/MT converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva nos seguintes termos:
    “Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme depoimentos dos policiais que realizaram a prisão, aliados ao termo de auto de apreensão e laudo de constatação da droga (fls.66-PDF), razão pela qual houve a situação de flagrância, sendo legal e legítima a prisão dos autuados, inexistindo qualquer motivo que justifique o seu relaxamento.
    Além disso, não se vislumbra qualquer nulidade, irregularidade ou ilegalidade apta a justificar o relaxamento da prisão em flagrante, razão pela qual, o HOMOLOGO.
    Passo à análise, pois, da necessidade da manutenção da prisão dos custodiados.
    (…) No caso, com relação ao crime de tráfico de drogas, se observarmos o conteúdo do laudo pericial n. 3.14.2020.71277-01, verificamos que foram apreendidas quantidade de entorpecentes, tratando-se de 20,32g de substância que apresentou resultado positivo para a presença de cocaína.
    Constam nos autos de prisão em flagrante que a PJC foi realizar o cumprimento do mandado de busca e apreensão nos endereços do investigado Rogério Nabarrete (nos autos n. 1003612-19.2020.8.11.0042), sendo que no endereço 1 - Bairro Santa Terezinha foi encontrado a suspeita Maria Luiza De Oliveira (esposa de Rogério Nabarrete), a quantia de RS 7.080,00 (sete mil e oitenta reais), balança de precisão e também um veículo Chevrolet Prisma, placa qbh6254 (com chave) cor branca e dois aparelhos de celular marca Sansung.
    Já no endereço 2, no qual estava o suspeito Rogério Nabarrete, foi apreendida uma balança de precisão, uma moto CG Titan 150, cor amarela, placa NPL7804 (com chave) e um total de R$313,00 (trezentos e treze reais), sendo R$ 195,00 (cento e noventa e cinco reais) no caixa do comercio e R$ 118,00 cento de dezoito), em poder de Rogério Nabarrete, um celular marca sansung e dois livros caixas.
    Já no endereço 3, no bairro Tijucal, em que estava o suspeito João Roque Nabarrete foram apreendidas 2 porções de drogas, sendo uma porção de substancia análoga a cocaína e uma porção média de substancia análoga a pasta base, sendo apreendido a quantia de 20,32g de cocaína, R$ 202,00 (duzentos e dois reais), uma motocicleta PLACA NP03931 – CG FAN 125, COR PRETA (COM CHAVE) E UM CELULAR.
    A Autoridade Policial informou que os três endereços era do suspeito Rogério Nabarrete, mas na busca e apreensão foram apreendidas balança de precisão, dinheiro e apenas ínfima quantidade de drogas, 20.32g de cocaína, conforme laudo fls. 68-PDF.
    Embora o objeto da investigação revela a prática de crimes associação para o tráfico de drogas, crime de lavagem de dinheiro e tráfico de drogas, o que ensejou o cumprimento do mandado de busca e apreensão oriundo da 9 ª Vara Criminal (Processo nº. 1003612-19.2020.8.11.0042), nos endereços do investigado Rogério Nabarrete, observa-se que não foi localizada a apreensão de expressiva quantidade de drogas, mas tão somente 20,32g que estava no local em que seu irmão JOÃO ROQUE se encontrava.
    No caso da autuada Maria Luiza De Oliveira, observa-se que é primária, não registra passagem por tráfico de drogas. Tem residência fixa e, apesar de ser esposa do suspeito Rogério Nabarrete, não foi flagrada com a quantidade expressiva de drogas que indique esteja vinculada a organização criminosa ou se dedique a prática delitiva. Ademais, ela delatou Rogério e disse que separou dele porque ele saiu do emprego licito estava comercializando entorpecentes.
    Outrossim, nada há que justifique a custódia da flagrada com relação à conveniência da instrução criminal e à garantia de aplicação da lei penal, tendo em vista a inexistência de elementos concretos e objetivos que, nesta seara de cognição não exauriente, permita supor que, em liberdade, conturbará a colheita de provas, nada indicando, em princípio, que se furtará à aplicação da lei, caso seja colocada em liberdade.
    Frise-se que a prisão cautelar é medida extrema e de aplicabilidade em via de exceção, sob pena de se estar por ferir princípios e garantias fundamentais de liberdade e dignidade da pessoa humana previstos na Constituição.
    No caso do autuado JOÃO ROQUE NABARRETE, após analisados os antecedentes criminais, vejo é tecnicamente primário e há uma passagem por posse de drogas para consumo e outra por desacato (fls. 109-PDF), sendo que no local onde estava, foi localizada ínfima quantidade de drogas (20,32g), não havendo outros indicativos de que se dedique a organização criminosa ou a prática contumaz de delitos.
    Com relação ao autuado Rogério Nabarrete, verifica-se que ele foi alvo da operação que investiga a suposta prática de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Sua ex-mulher afirmou que separou dele, porque teria perdido o emprego e estava comercializando drogas.
    Ademais, Rogério Nabarrete foi alvo da operação que investiga a suposta prática de de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e associação para o tráfico e nos endereços que foram cumpridos os mandados de busca e apreensões, foram localizados quantidade expressiva de dinheiro, balanças de precisões e ele assumiu a propriedade da droga apreendida.
    Com efeito, Autoridade Policial, representou para a decretação da prisão preventiva, porque o autuado ROGÉRIO Nabarrete estaria exercendo a atividade criminosa de tráfico de drogas de forma habitual e ainda utilizando de seu comércio para ocultar os valores provenientes do tráfico de drogas.
    Após consultar os antecedentes criminais do autuado Rogério Nabarrete, verifiquei que ele é reincidente por crime de tentativa de homicídio, modo que forçosa a imposição de medida capaz de preservar a ordem pública de sua renitência delitiva.
    Ante o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante do indiciado ROGERIO NABARRETE em prisão preventiva, nos termos dos arts. 310, inc. II, c/c art. 312, ambos do CPP. EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO”.
    Em 27.1.2021, ao manter a prisão do paciente, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso assentou:
    “Depreende-se dos autos que a Polícia Judiciária Civil ao realizar o cumprimento de mando de busca e apreensão nos endereços do paciente nos autos de Representação n. 1003612-19.2020.8.11.0042, logrou êxito em apreender nos endereços a quantia de R$ 7.080,00 (sete mil e oitenta reais), 2 (duas) balanças de precisão, um veículo Chevrolet Prisma, dois aparelhos de celular marca Samsung e 20,32g de cocaína.
    Necessário se faz constar que a representação para busca e apreensão nos endereços do paciente se deu após a PJC – Polícia Judiciária Civil ter lançado relatório do núcleo de inteligência, onde apontou que ele seria o ‘distribuidor’ de entorpecentes na região do Tijucal ser reportado à facção criminosa conhecida como ‘Comando Vermelho’. (id. 68617471, p. 23).
    Quanto à suscitada inviabilidade da fundamentação do magistrado para determinar a segregação cautelar do paciente, pautando-se na garantia da ordem pública, na materialidade, os fortes indícios de autoria, e a possibilidade de reiteração delitiva, é legítima, quando defrontada com as particularidades do caso apreciado, que se constata, ao menos nesse primeiro momento, pelos apontamentos criminais contidos no sistema Primus deste e. Tribunal de Justiça, o que demanda maior rigor e cautela na análise dos fatos.
    No que tange à reiteração criminosa friso que a possibilidade de persistência no comportamento delituoso é circunstância reveladora do perigo imposto à ordem pública, de forma que não se concebe sem motivação a decisão que, com tais fundamentos, indefere o pedido de revogação da custódia, de modo que tem-se por atendida a determinação consubstanciada no art. 93, inciso IX, da CF”.
    Esse acórdão foi mantido com a prolação do julgado objeto da presente impetração pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça:
    “(...) a r. decisão que decretou a prisão preventiva do agravante encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente em razão do agravante ser contumaz na prática delitiva, pois ‘após consultar os antecedentes criminais do autuado Rogério Nabarrete, verifiquei que ele é reincidente por crime de tentativa de homicídio’ (fl. 143), além de que ‘estaria exercendo a atividade criminosa de tráfico de drogas de forma habitual e ainda utilizando de seu comércio para ocultar os valores provenientes do tráfico de drogas’, o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas, e justifica a imposição da medida extrema, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva”.
    5. Pelo que demonstrado nestes autos, a prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta das condutas imputadas e na periculosidade do paciente, considerados os fatos de ser “reincidente por crime de tentativa de homicídio” e de estar “exercendo a atividade criminosa de tráfico de drogas de forma habitual e ainda utilizando de seu comércio para ocultar os valores provenientes do tráfico de drogas”.
    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco objetivo de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Não há nenhuma espécie de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante no presente caso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 177.941-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 29.5.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11..343/2006), ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI 11.343/2006) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DA LEI 8.069/1990). PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL E EXCESSO DE PRAZO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do agente (…). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.8.2019).
    6. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados indícios de autoria quanto à prática do delito imputado e dos requisitos para a prisão cautelar.
    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e acolher as alegações do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. (…) PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO ATINENTE À NEGATIVA DE AUTORIA NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – Há farta jurisprudência desta Corte, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. III – O exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 176.246-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.11.2019).
    7. Quanto às alegações referentes a eventual risco à saúde do paciente em razão da pandemia causada pelo vírus da Covid-19, pelo que assentado nas instâncias antecedentes, não ficou comprovado que ele faria parte do grupo de risco ou seu estado atual de saúde autorizaria, de imediato, a medida postulada de concessão de prisão domiciliar ou medidas cautelares diversas. Ausente também demonstração de que não esteja sendo disponibilizado atendimento médico na unidade prisional onde está recluso.
    Em processo análogo, ao apreciar o Habeas Corpus n. 176.226 em 7.10.2019, o Ministro Celso de Mello afirmou: 
    “Cabe relembrar que o Supremo Tribunal Federal tem entendido que a inclusão dos presos cautelares e dos condenados em geral em regime de prisão domiciliar motivada pelo alegado risco à preservação de sua integridade física pressupõe a efetiva demonstração de que a pessoa custodiada ostente grave patologia cujo tratamento demande cuidados médicos especiais e a comprovação da inexistência, no estabelecimento em que se acha recolhida, dos meios que viabilizem o atendimento adequado e eficiente das necessidades impostas pelo seu precário estado de saúde (EP 1-PrisDom-AgR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – HC 83.358/SP, Rel. Min. AYRES BRITTO – HC 110.417/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, v.g.)”.
    Confiram-se também, como exemplos, os seguintes julgados: 
    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. (…) PRISÃO DOMICILIAR – ARTIGO 318, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INADEQUAÇÃO. A inexistência de documentação a demonstrar debilidade da condição física, bem como a ausência de notícia da submissão a tratamento, impede a conversão da preventiva em prisão domiciliar” (HC n. 163.167, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 18.9.2019). 
    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DE APLICAÇÃO DALEI PENAL. RÉU FORAGIDO. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. ORDEM DENEGADA. I – Conforme remansosa jurisprudência desta Corte, a fuga do réu do distrito da culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão preventiva. II – Não havendo comprovação de que o paciente vem apresentando problemas de saúde que não possam ser tratados, de modo satisfatório, na unidade prisional em que se encontra segregado cautelarmente, impossível é o deferimento de prisão domiciliar. III – Ordem denegada, com determinação” (HC n. 110.563, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.6.2012). 
    “A execução da pena em regime de prisão domiciliar, sempre sob a imediata e direta fiscalização do magistrado competente, constitui medida excepcional, que só se justifica – especialmente quando se tratar de pessoa condenada em caráter definitivo – em situações extraordinárias, apuráveis em cada caso ocorrente, como sucede na hipótese de o sentenciado ostentar, comprovadamente, mediante laudo oficial elaborado por peritos médicos designados pela autoridade judiciária competente, precário estado de saúde, provocado por grave patologia, e o Poder Público não dispuser de meios que viabilizem pronto, adequado e efetivo tratamento médico-hospitalar no próprio estabelecimento prisional ao qual se ache recolhida a pessoa sob custódia estatal. Precedentes” (RHC n. 94.358, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.3.2014).
    “3. A questão relativa à concessão de prisão domiciliar não foi analisada pelas instâncias antecedentes, razão pela qual sua análise de forma originária pela Suprema Corte configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 4. Inexistência de ilegalidade flagrante a justificar a concessão da ordem de ofício, pois os documentos juntados aos autos não permitem concluir que o tratamento médico de que necessita o custodiado não possa ser prestado no local da prisão, o que afasta a alegada necessidade de manutenção da prisão domiciliar. 5. Agravo regimental não provido (RHC 155360 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 21/6/2018). 
    (…) 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser indispensável a demonstração cabal de que o condenado esteja acometido de doença que exija cuidados especiais, insuscetíveis de serem prestados no local da prisão ou em estabelecimento hospitalar adequado (HC 85.092/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 20.6.2008), o que não ocorre na hipótese. 3. A tese defensiva demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.216-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.12.2017). 
    8. Para acolher as alegações do impetrante seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus (HC n. 143.333, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 21.3.2019).
    Ressalte-se ser direito do paciente submeter, quantas vezes forem necessárias, o quadro de saúde por ele apresentado e que demande outras providências e até mesmo o encaminhamento a órgãos hospitalares para tratamento. Para tanto haverá que comprovar a alteração do quadro analisado e sobre o qual decidiu o juiz processante.
    9. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se. 
    Brasília, 7 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora